Tribunal: CARF
Processo: 10768.009465/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009465/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.390 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
NASSIM JOÃO HENRIQUES ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
AUSENTE
DO
LANÇAMENTO
E
DO
ACÓRDÃO-
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos relativos à
matéria que não fez parte do lançamento, nem do acórdão-recorrido, por
ausência de objeto.
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO DE FILHO. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA OCORRÊNCIA DE EVENTO TERMINATIVO OU
RESOLUTIVO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGADA PERSISTÊNCIA DA
NECESSIDADE DE AMPARO MATERIAL POR FORÇA DO ESTADO DE
SAÚDE DO FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE
CONSTITUIÇÃO
DA
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a hipótese de extinção do dever de custeio dos serviços
educacionais ao filho, pela superveniência da maioridade civil, tal como
previsto em acordo homologado judicialmente, a necessidade de manutenção
do amparo material, agora motivado pela situação de saúde, deve ser
comprovada e constituída adequadamente, pelas vias administrativa ou judicial.
Sem essa comprovação, nem constituição, é impossível restaurar o direito à
dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à suposta omissão de rendimento,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009465/2009-54
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009465/2009-54

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 06/08, relativo ao
ano-calendário 2008, para cobrança do crédito tributário, no valor de R$ 14.078,04.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 41.160,00;
2. compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 891,13.
O enquadramento legal encontra-se às fls.05 e 06.
Inconformado, o interessado, ressaltando sua idade, ingressou com a impugnação de
fls.01/03, alegando que:
1. sua ex-cônjuge reduziu o percentual de sua pensão de 20% para 0,54%, para
aumentar o valor da pensão de cada uma de suas filhas para R$ 26,28%, valor este
superior ao determinado na sentença do divórcio consensual, pois 10% eram
insuficientes para atender as mínimas necessidades de sobrevivência de cada uma das
filhas, porque só estudavam;
2. Samira Lessa Abdalla estuda com dedicação exclusiva e Cristina Lessa Abdalla cursa
o penúltimo ano do curso superior de aministração e apresenta precário estado de saúde;
3. em 2008, fizeram acordo complementar de alimentos provisionais, com percentuais
sobre a soma da aposentadoria do INSS (R$ 25.293,21) e da complementação de
aposentadoria da SISTEL ( R$ 53.061,99) , com o total de R$ 78.355,20;
4. a ação consensual anual é muito onerosa, demorada e provoca desgaste físico e
emocional desnecessários, daí a imperiosa necessidade de acordo de alimentos
provisionais, adequando providências à realidade;
5. para proteger as partes em Vara de Família, a ação transita em segredo de justiça e
esta exigência também se faz à Receita Federal do Brasil, a fim de evitar o agravamento
do estado de saúde de Cristina, pois as informações anexas sobre a saúde dela são
personalíssimas e reservadas;
6. a fim de impugnar a glosa do IRRF de R$ 891,13, esclarece que lançou de
rendimentos líquidos o valor de R$ 3.390,68 que corresponde ao valor bruto de
rendimentos auferidos da Procuradoria Geral do Estado ( R$ 4.238,35) menos os
honorários advocatícios de R$ 847,67 ;
7. o supracitado rendimento se refere ao resultado da divisão, com o único irmão, de
renda proveniente da execução do processo no 380/1987, proposto pela Sra. Maria
Henriques de Melo Abdala (falecida em 25/12/1997), viúva de Nassim João Abdalla (
falecido em 10/09/1974) ;
8. informa que as despesas com honorários advocatícios e taxas judiciárias para reabrir
o inventário eram muito maiores que o valor do IRRF glosado;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009465/2009-54

9. acrescenta que o inventário transitou em julgado em um outro Município, em um
outro Estado da Federação e levaria mais de um ano incluir nele a renda recebida em
julho de 2008 ;
10. à vista do exposto, solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento, com especial
atenção ao art. 71 da Lei no. 10.741/ 2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69- A, I da Lei no
9.784/ 99, acrescentado pela Lei no 12.008, de 29/ 07/ 2009, em face da idade da
contribuinte que conta com mais de 60 anos.
Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõe o art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Esclareça-se que o contribuinte apresentou em sua defesa, no presente processo, as
Declarações de fls.21,22 e 23, nas quais Sonia Lessa ( sua ex-cônjuge) , Samira Lessa
Abdalla e Cristina Lessa Abdalla ( suas filhas) declaram ter recebido pensão alimentícia
do autuado, no ano-calendário a que se refere a presente lide.
Ressalte -se que, para o deslinde da questão, o Sr. Nassim João Henriques Abdalla
anexou ao presente a cópia da inicial da ação de divórcio consensual (fls.24/26) entre
ele e sua ex-esposa, a Sra. Sônia Lessa Abdalla, datada de 05/10/2000 (fl.26), onde
ficou estabelecido o percentual de pensão alimentícia para a cônjuge varoa e para cada
uma de suas filhas ( Samira Lessa Abdalla e Cristina Lessa Abdalla). Frise-se que, na
respectiva peça processual restou acordado que “ As deduções para as filhas perdurarão
até a emancipação delas, ou pelo casamento, ou pelo labor, ou pela conclusão da
graduação no 3o grau em qualquer área...” .
Na seqüência, cabe informar que, de acordo com pesquisa realizada junto ao Sistema
CPF (fls.106 e 107), Samira Lessa Abdalla e Cristina Lessa Abdalla, nascidas em
03/08/1980 e 20/11/1981, respectivamente, já contavam com 28 e 27 anos no ano de
2008.
O art. 78 do RIR/99 reproduzido neste voto dispõe que é cabível a dedução de pensão
alimentícia em face das normas de direito de família.
O novo Código Civil reduziu a capacidade civil para os 18 anos de idade. No entanto, o
sustento dos filhos pode se estender além dessa idade. Conforme Súmula no 358 do
Superior Tribunal de Justiça “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu
a maioridade está sujeito à decisão judicial, mendiante contraditório, ainda que nos
próprios autos.”
No presente caso, a própria inicial da ação de divórcio consensual (fls.24/26)
estabeleceu que a pensão das filhas do interessado teriam como prazo a emancipação
delas, ou pelo casamento, ou pelo labor, ou pela conclusão no 3o grau em qualquer área .
Cabe destacar que as ações de alimentos estão sujeitas a ações revisionais onde se pode
alterar a pensão inicialmente estipulada para maior, menor ou até mesmo extingui-la ou
modificar a forma de pagamento, de acordo com a redefinição do encargo alimentar.
Não obstante, o contribuinte só acostou aos autos o documento de fl. 34 com a
finalidade de redefinir o encargo alimentar acertado em 05/10/2000 (fl.26). Saliente-se,
no entanto, que o citado documento não tem o condão de modificar o que foi acordado
na ação de alimentos, datada de 05/10/2000, por se tratar de documento particular que
não foi corroborado na esfera judicial.
Ademais, é de se lembrar que o contribuinte trouxe à colação os documentos de fls. 52 e
61, entendendo-se que ele teve como finalidade provar que sua filha, Cristina Lessa
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009465/2009-54

Abdalla, estava estudando no ano-calendário 2008. Contudo, cabe informar ao Sr.
Nassim João Henriques Abdalla que tais documentos não têm o condão de comprovar
que sua mencionada filha estava matriculada na graduação de curso superior.
Portanto, já que suas filhas atingiram a maioridade, estando, portanto, emancipadas,
entende-se que a quantia dada pelo interessado as suas filhas se refere a uma
liberalidade, deixando de ser dedutível do total dos rendimento tributáveis do
contribuinte por não se revestir da característica de pensão alimentícia judicial.
Com relação à pensão paga a sua sua ex-cônjuge, a Sra.Sonia Lessa, no montante de R$
422,34, cumpre esclarecer que a fiscalização já aceitou como dedução de pensão
alimentícia o montante pago à supracitada senhora. Conseqüentemente, há que se
manter integralmente a glosa de R$ 41.160,00 ( fl.07) apontada no lançamento.
Em seguida, constata-se que o interessado rechaça a compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 891,13, em face dos argumentos citados nos
itens 6,7,8 e 9 da peça defensória e que para comprovar sua alegação anexou ao
presente o documento de fl.16
Sobre o imposto retido na fonte, assim dispõe o artigo 12 da Lei 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 12o Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Tratando do mesmo assunto, o RIR/99 determina o seguinte no § 2o do art. 87:
Art. 87.....
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Observe-se que os dispositivos legais acima citados são claros ao estabelecer que as
condições para a dedução do imposto de renda na declaração anual de ajuste são que (i)
o rendimento tenha sido oferecido à tributação e (ii) que haja comprovação idônea de
que a fonte pagadora tenha dele retido o imposto de renda pessoa física.
Há que se observar, ainda, o que dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”(grifei)
Ressalte-se, no entanto, que o documento de fl.16, expedido por Gonzaga Advogados
Associados, não tem o condão de firmar que o contribuinte tenha sofrido qualquer
retenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos a ele pagos pela fonte pagadora
Procuradoria Geral do Estado, conforme consta discriminado em sua declaração de
ajuste fl.100v .
Recorde-se também que os elementos de prova devem acompanhar a defesa, na forma
do art. 15 do Decreto no 70.235, adiante transcrito:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Se mais não fosse, argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados, em
respeito ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009465/2009-54

âmbito da Administração Pública Federal e dispõe que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
Note-se que somente é possível promover a incidência tributária se restar plenamente
demonstrada a hipótese de incidência. Na impossibilidade de se provar se houve ou não
a retenção do Imposto de Renda retidos da própria Fonte Pagadora, seja através do
exame da sua documentação seja através da apresentação de Dirf, a convicção do
julgador se formará no sentido de manter a infração apontada pela fiscalização, que
corresponde a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$ 891,13.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão judicial somente é cabível quando restar comprovado nos
autos que tal pagamento ocorreu de acordo com a decisão judicial que determinou a
respectiva pensão, não só o seu efetivo pagamento bem como deve apresentar a decisão
judicial que homologou a pensão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Procede a glosa do imposto de renda retido na fonte uma vez que o contribuinte deixou
de provar se houve ou não a retenção do imposto de renda informado em sua declaração
de ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
c)
existe decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
É importante ressaltar que a motivação do lançamento e o respectivo acórdão-
recorrido não versam sobre omissão de receitas. Portanto, as respectivas razões recursais e
pedidos não serão conhecidos, por ausência de objeto.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.390 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009465/2009-54

Passa-se ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo tinha o direito à dedução dos valores pagos a título de custeio de
educação ministrada às filhas, no cálculo do IRPF devido.
O órgão de origem manteve a glosa da dedução pretendida, por entender que o
dever de custeio havia expirado, em função do atingimento da maioridade civil pelas filhas do
sujeito passivo.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Portanto, já que suas filhas atingiram a maioridade, estando, portanto, emancipadas,
entende-se que a quantia dada pelo interessado as suas filhas se refere a uma
liberalidade, deixando de ser dedutível do total dos rendimento tributáveis do
contribuinte por não se revestir da característica de pensão alimentícia judicial.

De fato, o acordo judicial que serve de fundamento de validade ao dever de
custeio do ensino ministrado às filhas estabelece como eventos terminativos a maioridade civil, o
casamento, a obtenção de meios próprios de sustento pelo trabalho ou a conclusão de curso
superior,
Como o acordo não prevê o custeio de despesas em decorrência de vicissitudes
decorrentes do estado de saúde, a circunstância de as filhas do sujeito passivo necessitarem de
amparo adicional, somente poderia deflagrar o direito à dedução, nos termos da legislação
tributária, se tal situação fosse constituída segundo a legislação de regência. Sem um título
judicial ou administrativo que constitua o dever excepcional de continuidade do dever de amparo
material, não é possível restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 210
DF CARF MF
Original